Tribunal: TJSP
Processo: 1088446-55.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. Consórcio. Ação de obrigação de fazer visando compelir o banco a anotar em seu sistema de dados a existência de contrato de cessão de crédito firmado entre o consorciado excluído e a cessionária. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Com razão. Contrato de cessão de cotas canceladas que divergem do contrato de consórcio. Desnecessidade de anuência prévia da administradora.

Ementa:
APELAÇÃO. Consórcio. Ação de obrigação de fazer visando compelir o banco a anotar em seu sistema de dados a existência de contrato de cessão de crédito firmado entre o consorciado excluído e a cessionária. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Com razão. Contrato de cessão de cotas canceladas que divergem do contrato de consórcio. Desnecessidade de anuência prévia da administradora. Precedentes jurisprudenciais. Assim sendo, embora desnecessária a anuência do réu, nada impede (e é até saudável) que conste em seus registros a quem devem ser devolvidos os valores no momento oportuno. Sentença reformada para condenar o demandado a proceder a anotação da cessão de crédito em sistema de dados. Recurso provido.